Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703354-53.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 04 EMBARGANTE: ALVARO HENRIQUE DE CARVALHO REIS APELADO: ALVARO HENRIQUE DE CARVALHO REIS EMBARGADO: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 04 D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se ambos os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora